Tribunal: STF
Processo: RE 164896
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
MEDIDA  PROVISORIA  -  EFICACIA -  LEI  DE  CONVERSAO -
MODIFICAÇÕES - EFEITOS. O fato de o Congresso Nacional, na apreciação
de  medida provisoria, glosar certos dispositivos não a prejudica, no
campo  da eficacia temporal, quanto aos que subsistiram. A disciplina
das relações juridicas previstas na parte final do paragrafo único do
artigo  62 da Constituição Federal diz respeito a rejeição total ou a
parcial quando autonoma a matéria alcancada.